Tribunal: TJES
Processo: 5000223-05.2020.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000223-05.2020.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: ARNOLDO BERTOLANI
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.
Cuida-se de ação em que se pretende a declaração de inexistência de débito e a condenação do banco Requerido, ora Recorrente, em compensação por danos morais, em razão de negativação indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito. A sentença acolheu os pedidos autorais.
Em seu recurso, o banco Recorrente afirma que a negativação fora realizada de modo regular, uma vez que decorre de inadimplemento do Recorrido, que não houve configuração de dano moral e, subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida incólume, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A parte recorrente se insurge contra sentença que declarou a inexistência de débito e a condenou ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral, em razão da inscrição indevida do nome da parte recorrida em cadastro de inadimplentes.
2. A Recorrente não logra êxito em demonstrar que a inserção do nome e do CPF do Recorrido no cadastro de inadimplentes foi devida, ônus que lhe competia nos termos do art. 14, § 3º, I, CDC, inexistindo elemento mínimo acerca do suposto atraso na quitação de uma parcela do empréstimo consignado (devidamente quitado).
3. Ainda que sustente o banco recorrente a aplicação da Súmula 385 do STJ, percebe-se que, conforme decidido na origem, a restrição preexistente foi excluída
em 15/06/2018, permanecendo, na sequência e de forma exclusiva, o apontamento negativo impugnado nos autos em nome do autor.

4. O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
5. Em face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95)
.
6. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
(Visto em Inspeção)

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.